Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÂO DE INTERESSE PÚBLICO. FATOS SUPOSTAMENTE ILÍCITOS. INTERESSE SOCIAL. REMOÇÃO DAS MATÉRIAS.
1. Não sendo responsável pela hospedagem das matérias, mas tratando-se de mero mecanismo de busca, dentre tantos outros existentes na internet, que tem como objetivo facilitar o acesso dos usuários a informações disponíveis acerca de qualquer conteúdo pesquisado, não há falar em responsabilização do Google, para remover definitivamente as matérias vinculadas ao apelante, nem de exercer controle sobre o conteúdo disponibilizado por terceiros, tampouco filtrar a veracidade ou falsidade das informações que circulam na internet.
2. A liberdade de expressão e o direito à informação, assim como os demais direitos assegurados na Constituição, não têm caráter absoluto, de modo que não está autorizado seu uso abusivo, com escopo de violar direito também constitucionalmente protegido, eis que, se, de um lado, há a liberdade de informação (art. 5o, IV, IX e XIV da CF), de outro, há a tutela dos direitos da personalidade (art. 5o, V e X da CF), que inclui a inviolabilidade da honra, imagem e vida privada. No campo específico da internet, a Lei 12.965/2014 prioriza as liberdades de expressão, de comunicação e de manifestação de pensamento, no pressuposto de que atendam ao bem comum e ao interesse público (artigos 2o, caput, 3o, I, e 4o, II).
3. Não se verifica que os conteúdos postados tenham por finalidade prejudicar o apelante. Ao contrário, sobressai que os vídeos são reproduções de conteúdos preteritamente veiculados por outras mídias, ostentando caráter tão somente informativo, visto que não se relacionam com a honra do apelante, mas com suas atividades e, de forma reflexa, a idoneidade destas.
4. Sob a ponderação do princípio da liberdade de expressão, que compreende a inviabilidade de submissão do conteúdo hospedado a censura prévia, o provedor de aplicações de internet não pode ser compelido à retirada de conteúdo meramente informativo, como na espécie, haja vista o interesse social que permeia o seu conteúdo e a sua divulgação.
5. Apelação conhecida e não provida. Agravo interno prejudicado.